Tribunal: TJMT
Processo: 1042354-31.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042354-31.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SANDRA JESUS DE CARVALHO - CPF: 004.107.011-90 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1042354-31.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:SANDRA JESUS DE CARVALHO

AGRAVADA:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA JESUS DE CARVALHO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 246225658), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela pra agravada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A agravante defende em suas razões que “
é consumidora de energia elétrica da unidade consumidora (U/C) nº 6/2516397-3, a qual, em razão de seu perfil de consumo e dos equipamentos domésticos usuais, apresenta um histórico mensal médio entre 150 e 250 kWh. Contudo, foi surpreendida, em outubro de 2023, com cobranças excessivas e incompatíveis com seu padrão de consumo: uma fatura de R$ 1.923,30 (1.910 kWh) e outra de R$ 3.241,39 (3.204 kWh)” (sic).

Alega que
“a decisão que acolheu a apelação da agravada desconsiderou a ausência de notificação à agravante e a falta de comprovação de sua ciência sobre a retirada do medidor. Esses aspectos indicam violação ao contraditório e ao direito de defesa, elementos indispensáveis no devido processo legal” (sic).

Mensura que
“o acórdão que deu provimento à apelação da concessionária fundamentou-se na suposta ciência da agravante sobre a inspeção e a substituição do medidor de energia elétrica, alegando que esta “se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)”
,
contudo, não houve qualquer comprovação de que a agravante estivesse presente durante a inspeção, muito menos de que tenha sido previamente notificada para acompanhar os atos que embasaram a cobrança do débito” (sic).

Pontua que
“a ausência de notificação à agravante para ciência e acompanhamento da inspeção viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, da Constituição Federal, e pelo artigo 373, inciso II, do CPC, que estabelece que o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito cabe à parte que o alega” (sic).

Assevera que
“a agravada não juntou aos autos prova de que a agravante estava presente ou de que foi previamente comunicada da retirada do medidor. Apenas alegou que houve “ciência” e que a agravante “se recusou a assinar”, mas não apresentou nenhuma evidência documental, como assinatura em TOI, até mesmo fotos da mesma presente acompanhando o procedimento ou qualquer outro elemento que comprovasse tal alegação” (sic).

Discorre que “
as concessionárias devem demonstrar, por meio de provas válidas e respeitando o contraditório, a veracidade de suas alegações, pois não gozam da presunção de veracidade que caracteriza a fé pública, ou seja, não podem apenas alegar infundadamente que a agravante estava presente e não comprovar tal alegação sendo que tinha meios para isso” (sic).

Afirma também que
“o dano moral é devido, pois como destacado em sentença de primeiro piso, fora caracterizado o desvio produtivo onde a agravante dispendeu de tempo para evitar que houvesse suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da

antecipação de tutela recursal, concedendo efeito ativo à liminar solicitada, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais (art. 294, CPC), concedendo a justiça gratuita requerida; e ainda determine liminarmente que a agravada mantenha o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da agravante, impedindo a suspensão até determinação judicial ou o trânsito em julgado do presente autos (Id. 251637192).

A parte agravada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SANDRA JESUS DE CARVALHO,
contra acórdão desta Câmara (Id. 246225658), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela pra agravada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor” (sic).

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do R
elator
.

No caso dos autos, a agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC”,
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012701-69.2020.8.11.0041, Relatora: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15”.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008630-19.2023.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023).

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4º do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a agravante a pagar a agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
a agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024